Tribunal: TJMT
Processo: 1013900-44.2019.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013900-44.2019.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[AGUINALDO GOBI - CPF: 655.546.471-20 (RECORRENTE), JONES EVERSON CARDOSO - CPF: 810.311.739-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INSCRIÇÃO INDEVIDA APÓS O CANCELAMENTO – TESE DE AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PEDIDO DE CANCELAMENTO - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – FATURAS EMITIDAS - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento, com precisão da data do alegado pedido e nem indicação do referido protocolo, bem como havendo faturas emitidas comprovando a utilização do serviço, restam ausentes as provas dos fatos constitutivos de direito, sem o que não há se falar em inversão do ônus da prova.

Não havendo comprovação dos fatos constitutivos de direito, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus probatório.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ante a ausência de elementos mínimos a corroborarem com a versão suscitada na inicial, uma vez que em nenhum momento informou números de protocolo ou colacionou as últimas faturas adimplidas, conforme dispositivo que cito:

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte Requerente, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a parte promovida não apresentou nenhum documento que pudesse amparar a improcedência do pedido, visto que só juntou telas do seu sistema interno. Sustentou, ainda, que não é da essência do homem mediano anotar protocolos de atendimentos, muito menos guardar ao longo dos anos.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito, com a exclusão do nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como a condenação da promovida ao pagamento de dano moral, sugerindo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que o magistrado
a quo
entendeu que restou demonstrado que a inscrição é devida, posto que não ficou comprovado nos autos que houve a solicitação do cancelamento dos serviços pela parte promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto
,
dado que o cancelamento do serviço é fato controvertido entre as partes. Portanto, em sendo controvertido, a prova do pedido de cancelamento dos serviços é fato constitutivo, é elemento mínimo do direito, de modo que cabe a parte promovente comprová-los, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Analisando a petição inicial, é possível verificar que a parte promovente apresentou informações genéricas a respeito do pedido de cancelamento, mencionando que procurou a loja da parte promovida em meados de 2015, porém, em momento algum comprovou suas alegações, visto que não apresentou qualquer documento ou protocolo.

A Recorrente tinha o dever legal de comprovar que procedeu com o pedido de cancelamento, o que não fez.

Por outro lado, a parte promovida, desde a contestação, impugnou o cancelamento, alegando que o pedido ocorreu somente em 24/12/2015, justificando que houve a emissão de faturas regularmente até esse período, ocasionando a existência de débitos em aberto referente aos meses de setembro/2015, outubro/2015 e novembro/2015, perfazendo o total de R$ 152,44 (cento e cinquenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Conforme mencionado, a prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do suposto pedido de cancelamento em julho/2015 e nem indicação do referido protocolo, ou mesmo comprovação do envio de fax ou e-mail, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de prova dos fatos constitutivos de direito, cuja prova não admite inversão do ônus da prova, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020